Tribunal: STJ
Processo: 0002442-38.2019.8.16.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993844 - PR(2025/0265532-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIO FRANCHINI
ADVOGADOS
: MARCIE ROSSELI MOREIRA - PR013487
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DANILO SÉRGIO MOREIRA DANTAS - PR054067
JOÃO VITOR BORGES PAULINO - PR108186
GABRIEL DIAS BILEIRO - SP493583
EMBARGADO
: ANA CAROLINA MARQUES FRANCHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
E DECISÃO
EXTRA PETITA
SURPRESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte.
2. Afastamento da conclusão sobre ausência de
,
animus domini
fundamentada na existência de comodato verbal entre pai e filha,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55319750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 99012f37-7d86-4353-9e1b-3b60006067ad

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 99012f37-7d86-4353-9e1b-3b60006067ad

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993844 - PR(2025/0265532-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIO FRANCHINI
ADVOGADOS
: MARCIE ROSSELI MOREIRA - PR013487
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DANILO SÉRGIO MOREIRA DANTAS - PR054067
JOÃO VITOR BORGES PAULINO - PR108186
GABRIEL DIAS BILEIRO - SP493583
EMBARGADO
: ANA CAROLINA MARQUES FRANCHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
E DECISÃO
EXTRA PETITA
SURPRESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte.
2. Afastamento da conclusão sobre ausência de
,
animus domini
fundamentada na existência de comodato verbal entre pai e filha,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO FRANCHINI
(MÁRIO) em face de acórdão da Terceira Turma, que conheceu do agravo para negar
provimento ao seu recurso especial.
Em suas razões, MÁRIO alega, em suma, omissão e contradição no
acórdão embargado. Sustenta que a decisão não enfrentou adequadamente a tese de
Documento eletrônico VDA55050248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:37
Código de Controle do Documento: 14152a30-58f1-475f-ac9b-1d5269df30c9

violação dos arts. 10, 141, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, sobre a
ocorrência de julgamento
e decisão surpresa. Argumenta ser contraditório
extra petita
o julgado ao afastar a nulidade e, simultaneamente, reconhecer que o Tribunal
paranaense concluiu pela existência de um comodato verbal, instituto jurídico não
alegado pelas partes, em vez de simplesmente requalificar os fatos. Defende que a
distinção entre reexame de prova (vedado pela Súmula 7 do STJ) e a análise de
nulidade processual não foi apreciada. Por fim, aduz que a decisão foi omissa ao não
analisar a integralidade das teses de mérito e do dissídio jurisprudencial sob o
argumento genérico de aplicação da Súmula 7, quando, a seu ver, a questão
demandaria apenas revaloração da prova. Pleiteia o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial ou, subsidiariamente,
anular o acórdão para novo julgamento.
Houve apresentação de contrarrazões por ANA CAROLINA MARQUES
FRANCHINI (ANA CAROLINA), nas quais pugna pela rejeição dos aclaratórios,
sustentando a inexistência dos vícios apontados e o nítido caráter infringente do
recurso (e-STJ, fls. 826 a 829).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.

(

1) Da suposta omissão e contradição sobre o julgamento
e a
extra petita
decisão surpresa

MÁRIO insiste na tese de que o acórdão embargado foi omisso e
contraditório ao não reconhecer a nulidade do julgado do Tribunal paranaense por
julgamento
e decisão surpresa. Alega que a conclusão pela existência de
extra petita
um contrato de comodato verbal, figura jurídica não suscitada pelas partes, extrapolou
os limites da lide.
A insurgência não prospera.
O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, expressa e
fundamentada, afastando a alegada nulidade processual com base no princípio iura
. Conforme destacado no voto condutor, o cerne da controvérsia, desde a
novit curia
primeira instância, foi a qualificação da posse exercida por MÁRIO: se com animus
, como defendia, ou se de natureza precária, como sustentava ANA CAROLINA.
domini
A defesa, embora tenha mencionado a existência de um arrendamento,
sempre se baseou no argumento central de que a ocupação decorria de mera
permissão e tolerância, em virtude da relação de confiança familiar entre pai e filha. O
Documento eletrônico VDA55050248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:37
Código de Controle do Documento: 14152a30-58f1-475f-ac9b-1d5269df30c9

Tribunal paranaense, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de
provas do arrendamento, mas, interpretando os fatos incontroversos (ocupação
gratuita, vínculo familiar, auxílio financeiro), qualificou a relação jurídica como
comodato verbal.
Como bem assentado na decisão embargada, tal proceder não configura
decisão surpresa ou julgamento para além do pedido. O acórdão recorrido demonstrou
que, para o deslinde da causa de usucapião, tanto o arrendamento quanto o comodato
resultam na mesma consequência jurídica: a precariedade da posse e a ausência de
animus domini. A qualificação jurídica dos fatos, com base nas provas e no debate
travado nos autos, é incumbência do julgador.
A decisão ora atacada consignou expressamente:
O Tribunal local, amparado pelo princípio basilar iura novit curia,
apenas atribuiu a correta qualificação jurídica (comodato) aos fatos já
estabelecidos nos autos (ocupação gratuita, tolerância, vínculo
familiar, pagamentos para fins alimentares e não abandono pela
proprietária registral), elementos que já eram suficientes para afastar,
por si só, a posse ad usucapionem.
Portanto, a decisão do Tribunal de Justiça não introduziu fatos novos
na controvérsia, limitando-se a interpretar juridicamente os elementos
fáticos já submetidos ao contraditório, o que afasta de forma
peremptória a alegação de julgamento extra petita (e-STJ, fls. 796 a
804).

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. O que se verifica é
o mero inconformismo de MÁRIO com a conclusão adotada, que foi devidamente
fundamentada, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão do
mérito.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
Documento eletrônico VDA55050248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:37
Código de Controle do Documento: 14152a30-58f1-475f-ac9b-1d5269df30c9

da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO,
15/8/2023,
DJe 18/8/2023)

O fato de a decisão não corresponder à expectativa da parte não a torna
omissa ou carente de fundamentação.

(2) Da aplicação da Súmula no 7 do STJ e da análise das demais teses

MÁRIO também aponta vício no julgado por ter aplicado a Súmula 7 do STJ
para obstar a análise do mérito recursal, argumentando que a questão não demandaria
reexame, mas revaloração das provas.
A irresignação, novamente, não procede.
O acórdão embargado foi explícito ao demonstrar que a pretensão de
MÁRIO, para ser acolhida, exigiria uma imersão profunda no acervo fático-probatório, o
que é vedado nesta instância especial.
A conclusão do TJPR sobre a inexistência de
foi alicerçada
animus domini
em uma análise minuciosa da relação familiar, da cronologia dos fatos, da natureza
dos depósitos bancários e da ausência de oposição efetiva por parte da filha. Afastar
essa premissa fática, para reconhecer a transmudação da posse ou a existência de
posse qualificada, não consiste em mera revaloração, mas em verdadeiro reexame das
provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
A decisão embargada foi clara a esse respeito:
Para que o Superior Tribunal de Justiça acolha a pretensão recursal
de MÁRIO, seria imprescindível reexaminar a integralidade do
substrato fático que levou a Corte a quo a concluir pela inexistência do
animus domini. A tese sustentada no recurso, de que houve
transmudação da posse, ou de que a aquisição da propriedade em
nome da filha menor, seguida da ocupação ininterrupta pelo genitor
por longo período, configuraria posse própria e não mera permissão,
contrapõe-se diretamente à conclusão fática soberana do Tribunal
paranaense (e-STJ, fls. 796 a 804).

Dessa forma, ao assentar que a incidência da Súmula 7 do STJ sobre a
questão principal prejudicava a análise das demais teses de mérito e do dissídio
jurisprudencial, o acórdão embargado aplicou corretamente a jurisprudência desta
Corte, não havendo omissão a ser sanada. A rejeição das teses decorreu de
consequência lógica da aplicação do referido óbice sumular, e não de ausência de
apreciação.
Documento eletrônico VDA55050248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:37
Código de Controle do Documento: 14152a30-58f1-475f-ac9b-1d5269df30c9

Em suma, os presentes embargos de declaração revelam apenas a intenção
de rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável por esta via processual.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A
inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz
à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios
não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3.
Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado na decisão embargada, que se
apresenta clara, coerente e devidamente fundamentada.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:37
Código de Controle do Documento: 14152a30-58f1-475f-ac9b-1d5269df30c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.993.844 / PR
Número Registro: 2025/0265532-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014108520258160070
00020579020198160070
00024423820198160070
14108520258160070
20579020198160070 2057902019816007000014108520258160070 24423820198160070
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO FRANCHINI
ADVOGADOS : MARCIE ROSSELI MOREIRA - PR013487
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DANILO SÉRGIO MOREIRA DANTAS - PR054067
JOÃO VITOR BORGES PAULINO - PR108186
GABRIEL DIAS BILEIRO - SP493583
AGRAVADO
: ANA CAROLINA MARQUES FRANCHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO FRANCHINI
Documento eletrônico VDA55297252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 0551d5ac-6be9-4787-a23a-f3d1afcf7533

ADVOGADOS
: MARCIE ROSSELI MOREIRA - PR013487
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
DANILO SÉRGIO MOREIRA DANTAS - PR054067
JOÃO VITOR BORGES PAULINO - PR108186
GABRIEL DIAS BILEIRO - SP493583
EMBARGADO : ANA CAROLINA MARQUES FRANCHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 0551d5ac-6be9-4787-a23a-f3d1afcf7533